Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-18.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBET TEIXEIRA BORGES - CPF: 885.448.505-53 (APELADO), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HEUGENIO GOMES TORQUATO SANTOS - CPF: 007.652.571-65 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019314-18.2022.8.11.0015

EMBARGANTE: GUSTAVO HEUGENIO GOMES TORQUATO SANTOS

EMBARGADO: HERBET TEIXEIRA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suma, o embargante alega que “
a apelação aventada não foi apenas contra a decisão de ID 208156360 que converteu a ação monitória em executiva, mas especialmente contra a decisão de ID 208156371 que julgando os embargos de declaração opostos em primeiro grau realizou julgamento meritório de matéria de ordem pública - ilegitimidade ativa - proferindo julgamento meritório quanto a preliminar de mérito
” (sic).

Aduz que “
a apelação não combate a decisão de conversão, essa sim irrecorrível, mas sim a decisão de ID 208156371 que avaliou matéria de ordem pública e afastou a ilegitimidade ativa do recorrido, sendo que referida decisão, caso acatada a tese, levaria a extinção do processo sem resolução de mérito, não estando capitulada entre as decisões que admitem agravo, assim, o recurso correto seria a apelação, nos termos do art. 1.009, do NCPC
” (sic).

Sustenta que “
não pode-se dizer que a decisão que afasta a tese de ilegitimidade ativa do autor não possui conteúdo decisório, diferente da mera conversão de procedimento, assim como não é juridicamente correto afastar do duplo grau de jurisdição a análise da preliminar de mérito, pois caso não discutida em grau de apelação se tornaria preclusa, rompendo princípios constitucionais
” (sic).

Salienta que “
sendo a ilegitimidade matéria de ordem pública, poderia até mesmo ser reconhecida de ofício, inclusive em segundo grau de jurisdição, sendo evidente que a manutenção da decisão que não conheceu o recurso torna irrecorrível matéria de ordem pública decidida na decisão de ID 208156364 e não na conversão do mandado executivo
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (Id. 214539674).

A parte embargada não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (Id. 214649696).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS– CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO
.

Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.”

O embargante argumenta que a apelação fora interposta não apenas contra a decisão de conversão do mandado inicial em executivo, mas também contra a decisão dos embargos de declaração.

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração possuem o chamado efeito integrativo, ou seja, serve para integrar a decisão anteriormente proferida.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos de Araken de Assis, Arruda Alvin e Eduardo Arruda Alvin (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Ed. GZ,2012, pág. 886):

“(...) Assim, os embargos declaratórios são o recurso que visa à integração ou a declaração da decisão embargada, escoimando-a dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: omissão, contradição e obscuridade. Os embargos declaratórios, dessa forma, podem ser utilizados para suprir a falha de uma decisão infra petita (aquém do pedido), para que o juiz ou o Tribunal se pronuncie sobre o que tiver faltado. Poderão ser, ainda, utilizados contra decisões ultra ou extra petita, desde que exista obscuridade ou contradição a ser resolvida.”

Ademais, a decisão que julga os aclaratórios possui a mesma natureza jurídica do pronunciamento embargado.

Dessa maneira, diante do pronunciamento judicial recorrido não tratar-se de sentença, mas mero despacho, a decisão dos embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica, razão pelo qual indevida a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024